Tribunal: CARF
Processo: 17883.000214/2010-71
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: ANA CLAUDIA BORGES DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Quarta Câmara da Segunda Seção / Quarta Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2022-12-08
Data de publicação: 2023-01-11

Inteiro teor:
S2-C 4T2
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
17883.000214/2010-71
Recurso
Embargos
Acórdão no
2402-010.995 – 2a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
8 de dezembro de 2022
Embargante
FAZENDA NACIONAL
Interessado
FERNANDO SIMOES

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2007
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO. NÃO VERIFICADA.
Os embargos de declaração, contudo, não se destinam a trazer à baila novo
julgamento do mérito, posto que possuem fundamentação atrelada à existência
de omissão, obscuridade, contradição ou, porventura, erro material ou de
grafia. O inconformismo da parte embargante não se confunde com a
existência de omissão, contradição ou obscuridade.
RECURSO VOLUNTÁRIO. JUNTADA DE DOCUMENTOS NOVOS.
POSSIBILIDADE. ARTS. 16 DO DECRETO 70.235/72 E 38 DA LEI No
9.784/99.
É possível a juntada de documentos posteriormente à apresentação de
impugnação administrativa, em observância aos princípios da verdade material,
da racionalidade, da formalidade moderada e o da própria efetividade do
processo administrativo fiscal.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por maioria de votos, rejeitar os embargos de
declaração opostos pela Fazenda Nacional. Vencido o conselheiro Francisco Ibiapino Luz, que
os acolheu parcialmente, sem efeitos infringentes, integrando-os à decisão recorrida, para
saneamento da omissão apontada quanto às disposições dos arts. 16, §§ 4o e 5o, e 17 do Decreto
no 70/235/72, bem como a ausência de invocação de qualquer motivo excepcional.
(documento assinado digitalmente)
Francisco Ibiapino Luz - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Ana Claudia Borges de Oliveira – Relatora

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Ana Claudia Borges de
Oliveira (Relatora), Francisco Ibiapino Luz (Presidente), Gregório Rechmann Junior, Rodrigo
Duarte Firmino, Vinicius Mauro Trevisan e José Márcio Bittes.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 17883.000214/2010-71
Fl. 295
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2402-010.995 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 17883.000214/2010-71

Relatório
Tratam-se de Embargos de Declaração (fls. 282 a 286) opostos pela Procuradoria-
Geral da Fazenda Nacional (PGFN) sob o fundamento de omissão quanto às disposições dos arts.
16, §§ 4o e 5o, e 17 do Decreto no 70.235/72, no Acórdão embargado proferido por esta Turma.
Em juízo de admissibilidade (fls. 290 a 293), os embargos foram admitidos e
encaminhados a esta Relatora.
É o relatório.

Voto
Conselheira Ana Claudia Borges de Oliveira, Relatora.
Da admissibilidade
Os Embargos de Declaração são tempestivos e atendem os demais requisitos de
admissibilidade. Devem, portanto, serem conhecidos.
Das alegações recursais
1. Da omissão apontada
Sustenta a embargante que o Acórdão embargado decidiu com base em
documentos apresentados pelo contribuinte em sede de recurso voluntário sem anterior
apreciação pela autoridade de primeira instância, todavia omitiu-se quanto às disposições dos
arts. 16, §§ 4o e 5o, e 17 do Decreto no 70/235/72 e não houve invocação de qualquer motivo
excepcional. Por fim, aduz que não consta no acórdão, se o valor excluído já havia sido
devidamente tributado ou se estava fora do campo da incidência tributária.
Convém lembrar que os embargos de declaração não se destinam a trazer à baila
novo julgamento do mérito, posto que possuem fundamentação atrelada à existência de omissão,
obscuridade, contradição ou, porventura, erro material ou de grafia. Decorre disso, que o
inconformismo da parte embargante não se confunde com a existência de omissão, contradição
ou obscuridade.
Conforme ensinamento de Elpídio Donizetti, os “embargos são espécie de recurso
de fundamentação vinculada, isto é, restrita a situações previstas em lei. Não servem os
embargos, por exemplo, como sucedâneo de pedido de reconsideração de uma sentença ou
acórdão” 1.
Nos termos do art. 65 do Anexo II do Regimento Interno do Conselho
Administrativo de Recursos Fiscais (RICARF), aprovado pela Portaria no 343, de 09/06/2015,
cabem embargos de declaração quando o acórdão contiver obscuridade, omissão ou contradição
entre a decisão e os seus fundamentos, ou for omitido ponto sobre o qual deveria pronunciar-se a
turma.
O CPC, de aplicação subsidiária ao processo administrativo fiscal, estabelece que
cabem embargos de declaração para esclarecer obscuridade ou eliminar contradição; suprir

1 DONIZETTI, Elpídio. Curso de Direito Processual Civil. 23. ed. São Paulo: Atlas, 2020, p. 1394.
Fl. 296
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2402-010.995 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 17883.000214/2010-71

omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento
e; corrigir erro material – art. 1.022.
O processo administrativo fiscal é regido por diversos princípios, dentre eles o da
verdade material, que impõe a perseguição pela realidade dos fatos (prática do fato gerador)
praticados pelo contribuinte, podendo o julgador, inclusive de ofício, independentemente de
requerimento expresso, realizar diligências para aferir os eventos ocorridos.
Ao julgador administrativo, com fulcro no art. 29 do Decreto no 70.235/72, é
permitido formar livre convicção quando da apreciação das provas trazidas aos autos - seja pela
fiscalização, de um lado, seja pelo contribuinte, de outro -, com o intuito de se chegar a um juízo
quanto às matérias sobre as quais versa a lide, isto porque o princípio da livre convicção, aliado
ao princípio da persuasão racional, impõe, ao menos no âmbito do julgamento, que haja a
consideração de um todo, formando-se a convicção com base nos elementos constantes dos
autos, em um todo harmônico.
Como regra geral a prova deve ser apresentada na impugnação, precluindo o
direito de fazê-lo em outro momento processual.
Contudo, caso o contribuinte apresente documentos comprobatórios no voluntário,
razoável se admitir a juntada e a realização do seu exame, pois seria por demais gravoso e
contrário ao princípio da verdade material a manutenção do lançamento sem a análise das provas
constantes nos autos.
A esse respeito, incluo nesse voto, como razões de decidir, trecho do voto
proferido pelo Conselheiro José Eduardo Dornelas, no Acórdão no 1301-005.625, sessão de
19/08/2021:
Antes da análise dos argumentos do Contribuinte, deve ser submetida à deliberação
deste Colegiado a possibilidade de juntada de novos documentos, e que eles sejam
admitidos como provas no processo. Esses documentos foram acostados ao processo
quando da interposição do recurso voluntário.
Em relação a esse ponto, é importante destacar a disposição contida no §4o do art. 16 do
Decreto no 70.235, de 6 de março de 1972, que trata da apresentação da prova
documental na impugnação. Em que pese existir entendimento pela não admissão
destes documentos com fulcro nesse dispositivo, penso que não se deve cercear o direito
de defesa do contribuinte, impedindo-o de apresentar provas, sob pena de ferir os
princípios da verdade material, da racionalidade, da formalidade moderada e o da
própria efetividade do processo administrativo fiscal.
Primeiro, de acordo com esse mesmo Decreto, em seu artigo 18, pode o julgador,
espontaneamente, em momento posterior à impugnação, determinar a realização de
diligência, com a finalidade de trazer aos autos outros elementos de prova para seu livre
convencimento e motivação da sua decisão. Se isso é verdade, porque não poderia o
mesmo julgador aceitar provas, ainda que trazidas aos autos após à Impugnação, quando
verificado que são pertinentes ao tema controverso e servirão para seu livre
convencimento e motivação da decisão?
A rigidez na aceitação de provas apenas em um momento processual específico não se
coaduna com a busca da verdade material, que é indiscutivelmente informador do
processo administrativo fiscal pátrio.
Desse modo, existindo matéria controvertida, e o contribuinte traz novos elementos de
provas relacionados a essa matéria, de modo a corroborar, materialmente, com o
desfecho da lide, ainda que as apresente após sua Impugnação. não deve estas provas ser
desconsideradas pelo julgador administrativo, em face do momento processual em que
ocorre a juntada.
Fl. 297
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2402-010.995 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 17883.000214/2010-71

Note-se que a possibilidade de conhecer de elementos de provas trazidos posteriormente
à impugnação, não só representa uma medida de racionalização e maximização da
efetividade jurisdicional do processo administrativo fiscal, como também representa um
positivo reflexo na redução da judicialização de litígios tributários.
Logo, embora o artigo 16, §4a, do Decreto no 70.235/72, estabeleça regra atribuindo o
efeito de preclusão a respeito de prova documental, isso não impede, segundo meu
modo de ver, com base em outros princípios contemplados no processo administrativo
fiscal, em especial os princípios da verdade material, da racionalidade e o da própria
efetividade do processo administrativo fiscal, que o julgador conheça e analise novos
documentos apresentados após a defesa inaugural.
Semelhante raciocínio chegou o CSRF, no julgamento do Acórdão no 9101-002.781, em
que também se conheceu da possibilidade de juntada de documentos posterior à
apresentação de impugnação administrativa:
ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Ano-calendário: 2004
RECURSO VOLUNTÁRIO. JUNTADA DE DOCUMENTOS. POSSIBILIDADE.
DECRETO 70.235/1972, ART. 16, §4o. LEI 9.784/1999, ART. 38.
É possível a juntada de documentos posteriormente à apresentação de impugnação
administrativa, em observância ao princípio da formalidade moderada e ao artigo 38, da
Lei no 9.784/199 (G.N)
Por estes motivos, os documentos apresentados devem ser admitidos e apreciados.
Trata-se de entendimento pacífico no âmbito do CARF:
RECURSO
VOLUNTÁRIO.
JUNTADA
DE
NOVOS
DOCUMENTOS.
POSSIBILIDADE. DECRETO 70.235/1972, ART. 16, §4o. LEI 9.784/1999, ART. 38.
É possível a juntada de documentos posteriormente à apresentação de impugnação
administrativa, em observância aos princípios da verdade material, da racionalidade, da
formalidade moderada e o da própria efetividade do processo administrativo fiscal.
NOVA ANÁLISE PELA UNIDADE DE ORIGEM. DIREITO CREDITÓRIO.
POSSIBILIDADE.
Com base em documentos e argumentos apresentados em recurso voluntário, é possível
reconhecer a possibilidade de retificação da DCTF após a prolação do Despacho
Decisório, e determinar o retorno dos autos à Unidade de Origem para que, mediante
Despacho Decisório complementar, analise o direito creditório postulado à luz da DCTF
retificadora, quanto à liquidez e certeza do crédito requerido." (Acórdão 1301-005.623,
Data da Sessão 19/08/2021)

PROCESSO
ADMINISTRATIVO
FISCAL.
APRESENTAÇÃO
DE
NOVOS
ELEMENTOS DE PROVA APÓS A APRECIAÇÃO DE PRIMEIRA INSTÂNCIA.
POSSIBILIDADE. Novos elementos de prova apresentados no âmbito do recurso
voluntário, após o julgamento de primeira instância administrativa, podem
excepcionalmente ser apreciados nos casos em que fique prejudicado o amplo direito de
defesa do contribuinte ou em benefício do princípio da verdade material. Situação que
se apresenta comum quando o indeferimento da compensação é efetuado por meio de
despacho decisório eletrônico no qual não são apresentados ao contribuinte orientações
completas quanto aos documentos necessários à comprovação do direito de crédito.
Recurso Especial do Contribuinte Provido.
(Acórdão 9303-005.096, Relator Conselheiro Rodrigo da Costa Pôssas, 3a Turma da
Câmara Superior de Recursos Fiscais, Publicado 29/06/2017)

Fl. 298
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 2402-010.995 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 17883.000214/2010-71

DECLARAÇÃO DE COMPENSAÇÃO. CRÉDITO TRIBUTÁRIO. LIQUIDEZ E
CERTEZA. ÔNUS DA PROVA. CONTRIBUINTE. É do contribuinte o ônus da prova
da liquidez e certeza do crédito por ele utilizado em Declaração de Compensação, o
qual deve ser demonstrado cabalmente por meio da escrituração contábil e fiscal e de
documentos hábeis e idôneos que a amparam. Assunto: Processo Administrativo Fiscal
Período
de
apuração:
01/03/2004
a
30/06/2004
MANIFESTAÇÃO
DE
INCONFORMIDADE.
PROVAS
DOCUMENTAIS
APRESENTADAS
EM
RECURSO VOLUNTÁRIO. Em virtude do princípio da Verdade Material, pode o
contribuinte, quando da apresentação do Recurso Voluntário, trazer aos autos prova
documental do seu direito creditório, caso sejam essenciais para o deslinde da questão.
PEDIDO DE DILIGÊNCIA. DESNECESSIDADE. INDEFERIMENTO. Somente é
cabível o pedido de diligência quando esta for imprescindível ou praticável ao
desenvolvimento da lide, devendo serem afastados os pedidos que não apresentam este
desígnio.
(Acórdão 1302-002.892, Relator Conselheiro Luiz Tadeu Matosinho Machado,
Publicado 17/06/2018)
Também não há que se falar em omissão no tocante à informação se o valor
excluído já havia sido devidamente tributado ou se estava fora do campo de incidência tributária.
Reproduzido, abaixo, trecho do acórdão embargado:

O recorrente foi intimado para comprovar a origem de 30 depósitos bancários em sua
conta corrente (fls. 94 a 96).
Consta no Termo de Verificação de Infração Fiscal que foram consideradas as
justificativas de 7 depósitos, restando 23 sem a origem comprovada (fls. 108 a 112):

A DRJ julgou a impugnação parcialmente procedente e excluiu do lançamento todos os
depósitos, acima identificados, que são inferiores a R$ 12.000,00, totalizando a exclusão
de R$ 49.535,00.
O recorrente aduz que nem todos os depósitos inferiores a R$ 12.000,00 foram
excluídos na decisão recorrida.
Abaixo estão listados os 23 depósitos considerados de origem não comprovada pela
autoridade lançadora:

Fl. 299
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 2402-010.995 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 17883.000214/2010-71

02/jan
R$85.000,00
03/jan
R$60.000,00
12/jan
R$15.080,00
28/jun
R$1.000,00
01/ago
R$35.000,00
01/ago
R$30.000,00
03/ago
R$5.500,00
13/ago
R$5.500,00
15/ago
R$1.200,00
17/ago
R$1.200,00
21/ago
R$1.200,00
01/out
R$1.000,00
05/out
R$30.930,00
22/out
R$5.000,00
07/nov
R$17.000,00
19/nov
R$3.850,00
21/nov
R$5.000,00
28/nov
R$2.080,00
03/dez
R$1.410,00
10/dez
R$1.510,00
17/dez
R$5.400,00
20/dez
R$5.360,00
26/dez
R$3.325,00
Total
R$322.545,00
Desse montante, o acórdão recorrido excluiu 16 depósitos inferiores a R$ 12.000,00,
totalizando R$ 49.535,00.
28/jun
R$1.000,00
03/ago
R$5.500,00
13/ago
R$5.500,00
15/ago
R$1.200,00
Fl. 300
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 2402-010.995 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 17883.000214/2010-71

17/ago
R$1.200,00
21/ago
R$1.200,00
01/out
R$1.000,00
22/out
R$5.000,00
19/nov
R$3.850,00
21/nov
R$5.000,00
28/nov
R$2.080,00
03/dez
R$1.410,00
10/dez
R$1.510,00
17/dez
R$5.400,00
20/dez
R$5.360,00
26/dez
R$3.325,00
Total
R$322.545,00

Desse modo, restaram 7 depósitos bancários considerados sem comprovação da origem:
02/jan
R$85.000,00
Venda imóvel filho
03/jan
R$60.000,00
Venda imóvel filho
12/jan
R$15.080,00
?
01/ago
R$35.000,00
Carro stop car
01/ago
R$30.000,00
Carro stop car
05/out
R$30.930,00
Imóvel Donizete
07/nov
R$17.000,00
?

Total
R$273.010,00

(...)
A comprovação da origem deve ser feita pelo contribuinte de forma minimamente
individualizada, a fim de permitir a mensuração e a análise da coincidência entre as
origens e os valores creditados em conta bancária. Trata-se de ônus do contribuinte,
conforme dicção do art. 36 da Lei n° 9.784/99:
Art. 36. Cabe ao interessado a prova dos fatos que tenha alegado, sem prejuízo do
dever atribuído ao órgão competente para a instrução e do disposto no art. 37 desta
Lei.
Fl. 301
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 2402-010.995 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 17883.000214/2010-71

Há uma presunção legal, no entanto, relativa, dado que, conforme estabelece o próprio
dispositivo legal, pode ser afastada por prova em contrário a cargo do contribuinte, no
caso, do recorrente.
Dos depósitos considerados sem lastro probatório, o recorrente nada mencionou sobre o
de R$ 15.080,00 (12/jan) e o de R$ 17.000,00 (07/nov).
No tocante aos depósitos de R$ 85.000,00 e R$ 60.000,00, o recorrente alega que
correspondem ao pagamento pela venda de imóvel de sua propriedade a seu filho,
limitando-se a reiterar os termos da impugnação.
(...)
Quanto aos depósitos de R$ 35.000,00 e R$ 30.000,00 de 1o/08/2007, aduz o
recorrente tratar-se de valores decorrentes da intermediação na compra e venda
de um veículo; sendo R$ 54.000,00 o valor do veículo e R$ 11.000,00 referentes à
comissão pela venda.
Como regra geral a prova deve ser apresentada na impugnação, precluindo o direito de
fazê-lo em outro momento processual. Contudo, caso o contribuinte apresente
documentos comprobatórios no voluntário, razoável se admitir a juntada e a realização
do seu exame, pois seria por demais gravoso e contrário ao princípio da verdade
material a manutenção do lançamento sem a análise das provas constantes nos autos.
Narra o recorrente que, a pedido da empresa Stop Car Barra Automóvel Ltda., realizou
negócio jurídico com a empresa Rodac Harra Mansa S/A para compra do veículo "New
Beetle 2.0 Automático" pelo valor de R$ 54.000,00. Para não perder o negócio, alega ter
emitido um cheque para pagamento à vista do veículo, que foi compensado em sua
conta do Unibanco no dia 19/07/2007. Após a emissão da fatura/nota fiscal do veículo,
a empresa Stop Car procedeu ao reembolso do valor de R$ 54.000,00, acrescidos de R$
11.000,00 da comissão de corretagem pela intermediação do negócio, conforme
comprova em declaração efetivamente anexada junto ao voluntário.
Da análise do extrato bancário constata-se que efetivamente houve, em 19/07/2007, a
compensação de seu cheque no valor de R$ 54.000,00 (fl. 217). Além disso, há
declaração com firma reconhecida (fl. 218) onde a empresa Stop Car afirma que
comprou o automóvel New Beatle por R$ 54.000,00 e mais R$ 11.000,00 a título de
comissão, nos exatos termos declarados pelo recorrente.
A Nota Fiscal de venda do veículo com autenticação do cartório também foi juntada aos
autos (fls. 219).
Portanto, da análise da documentação acostada aos autos, verifica-se a procedência da
alegação.

Verifica-se que, no caso, a matéria foi tratada de forma fundamentada, não há
obscuridade, sendo manifesta a pretensão de rediscutir a matéria, uma vez que o aresto está
fundamentado mas, em sentido contrário aos interesses da embargante.
O acórdão embargado excluiu da base de cálculo do lançamento os depósitos de
R$ 35.000,00 e R$ 30.000,00, sob ao fundamentação de existência de comprovação, por parte do
recorrente, da origem de tais depósitos.
O lançamento de ofício, por sua vez, decorreu da apuração de omissão de
rendimentos caracterizada por depósitos bancários de origem não comprovada.
De fato, desses dois depósitos, a quantia de R$ 11.000,00 são referentes ao valor
recebido pelo recorrente à título de comissão.
Não cabe a esta Turma julgadora inovar no lançamento, o que seria necessária
para demonstrar se tal valor foi ou deveria ser devidamente tributado ou se estava fora do campo
Fl. 302
DF CARF MF
Original

Fl. 9 do Acórdão n.o 2402-010.995 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 17883.000214/2010-71

de incidência tributária. Repita-se, o Auto de Infração foi lavrado em decorrência da apuração de
omissão de rendimentos caracterizada por depósitos bancários de origem não comprovada.
Com todas essas considerações, não se constata vício de omissão na decisão
embargada, mas, sim, inconformismo da embargante com o resultado do julgamento. Tal
pretensão, contudo, não autoriza a via dos aclaratórios.
Conclusão
Ante o exposto, voto por rejeitar os embargos de declaração.
(documento assinado digitalmente)
Ana Claudia Borges de Oliveira

Fl. 303
DF CARF MF
Original